Tribunal: TJES
Processo: 5007593-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007593-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WIVIAN FANTONE VALADAO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA –
INDEFERIDO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Conquanto a agravante tenha colacionado, junto à peça recursal, certidão lavrada pelo cartório de registro de imóveis de Linhares que informa não haver outros imóveis registrados em seu nome além daquele objeto da constrição judicial, esse fato, por si só, não caracteriza a impenhorabilidade do bem.

2.
Em regra, a impenhorabilidade do bem decorre da demonstração de que ele serve de residência para a família, sendo que o c. STJ também possui consolidada jurisprudência no sentido de reconhecer a impenhorabilidade mesmo de bem locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família (Súmula nº 486).

3
.
No caso dos autos, a agravante alega que utiliza o imóvel para sua residência e, ainda, realiza a locação da área externa para festas e eventos, sendo essa renda imprescindível para o seu sustento. Ocorre que, do acervo probatório, não é possível extrair que, de fato, a agravante utiliza o referido sítio para residência, eis que foi citada em outro imóvel – Rua Hélio José de Almeida, nº 680, apto 201, Três Barras, Linhares/ES.

4.
Ainda que a agravante tenha informado ao oficial de justiça que estava no endereço temporariamente e que retornaria a residir no sítio Jataipeba em 30 (trinta) dias, não demonstrou que assim procedeu. Aliás, a própria constatação de que, até a ciência do ajuizamento da execução fiscal de origem, a agravante não residia no imóvel penhorado já indica que o seu “retorno” ao imóvel possui apenas o intuito de impedir o prosseguimento dos atos expropriatórios sobre o bem.

5.
Também não se verifica dos autos comprovação de que os rendimentos auferidos com a locação do imóvel seja imprescindível para a subsistência ou moradia da devedora, pois a recorrente possui outras duas empresas além daquela que inicialmente foi executada nos processos referência e um dos endereços indicados como seu nos documentos colacionados se refere a uma outra empresa, pertencente à família de seu atual cônjuge.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

WIVIAN FANTONE VALADÃO
em face da r. decisão, por cópia no evento 21745034, integrada pela decisão do evento 26411115 dos autos de origem, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares que, no bojo da execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do bem penhorado.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 5482037, sustenta, em síntese, que: I) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal; II) “
Há, portanto, nos autos originários, mais que indícios de provas, vale dizer, prova documental pública, jamais rechaçada, de que o bem imóvel penhorado é sim único bem de família da agravante, onde mora com sua filha menor de 3 anos, e dele tira parte de seu sustento, locando a área externa para festas e eventos, esta é a verdade comprovada nos autos
” (fls. 04/05); III) “
Ressalta-se que, na ocasião deste agravo, pelo permissivo legal, se colaciona o mesmo documento cartorário, outrora já colacionado, porém, atualizado, com data do mês de julho de 2023, podendo V. Exas. Verificarem tratar-se exatamente do mesmo documento, porém, atualizado, o que não descaracteriza a sua real finalidade – comprovar tratar-se o bem imóvel objeto desta demanda, ser único bem imóvel pertencente a agravante
” (fl. 09); IV) “
É fato que a agravante estava temporariamente residindo em um imóvel locado até que sua casa pudesse sofrer os reparos e adaptações necessárias para fins de melhor abrigar sua filha recém nascida, não havendo nenhuma implicação jurisprudencial que possa, ainda que de muito e muito e muito e muito longe, ensejar que o fato de morar temporariamente noutro imóvel locado descaracterizasse seu imóvel como sendo bem de família, sendo este entendimento sereno do STJ (súmula 486)
” (fl. 10); V) “
a tese manifestada pelo douto juízo singular, de que, pelo fato de a agravante estar locando comercialmente o imóvel, este não seria um bem de família, data máxima, não nos parece crível do ponto de vista social, que o bem de família é revestido; isto porque a locação da parte do imóvel, que além de ser rural é também residencial, não o desnatura como bem de família, ao contrário, traz muitos outros elementos que servem de verdadeiro escudo e proteção a respectivo bem, especialmente porque os proventos e lucros advindos desta – área de festa da casa - são revertidos para o bem estar e segurança da manutenção familiar
” (fl. 10).

No caso dos autos, rememoro que o ente público agravado ajuizou execução fiscal em face da empresa 5P COMERCIO DE PNEUS EIRELI, sendo que, em virtude da sua dissolução irregular, foi autorizado o redirecionamento para a sócia, ora agravante, a qual, por não quitar o crédito cobrado, teve o seu imóvel, sítio Jataipeba, penhorado.

A agravante manifestou irresignação em relação ao ato, defendendo cuidar-se de bem de família, porém, o juízo
a quo
não acolheu os argumentos por ela lançados.

Em que pese as razões recursais, afigura-se irretocável a decisão primeva.

Conquanto a agravante tenha colacionado, junto à peça recursal, certidão lavrada pelo cartório de registro de imóveis de Linhares que informa não haver outros imóveis registrados em seu nome além daquele objeto da constrição judicial (fl. 03 do evento 5482042), esse fato, por si só, não caracteriza a impenhorabilidade do bem.

Em regra, a impenhorabilidade do bem decorre da demonstração de que ele serve de residência para a família, sendo que o c. STJ também possui consolidada jurisprudência no sentido de reconhecer a impenhorabilidade mesmo de bem locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família (Súmula nº 486).

No caso dos autos, a agravante alega que utiliza o imóvel para sua residência e, ainda, realiza a locação da área externa para festas e eventos, sendo essa renda imprescindível para o seu sustento.

Ocorre que, do acervo probatório,
não é possível extrair que, de fato, a agravante utiliza o referido sítio para residência,
eis que foi citada em outro imóvel – Rua Hélio José de Almeida, nº 680, apto 201, Três Barras, Linhares/ES.

Ainda que a agravante tenha informado ao oficial de justiça que estava no endereço temporariamente e que retornaria a residir no sítio Jataipeba em 30 (trinta) dias,
não demonstrou que assim procedeu.

Aliás, a própria constatação de que,
até a ciência do ajuizamento da execução fiscal de origem,
a agravante
não residia no imóvel penhorado
já indica que o seu
“retorno” ao imóve
l possui apenas o intuito de
impedir o prosseguimento dos atos expropriatórios sobre o bem.

Também não se verifica dos autos comprovação de que os rendimentos auferidos com a locação do imóvel seja imprescindível para a subsistência ou moradia da devedora, pois a recorrente possui outras duas empresas além daquela que inicialmente foi executada nos processos referência e um dos endereços indicados como seu nos documentos colacionados se refere a uma outra empresa, pertencente à família de seu atual cônjuge.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.